Tribunal: STF
Processo: HC 132840
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no CC 139.081/RJ, determinou a manutenção do paciente no sistema penitenciário federal.
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se recluso no sistema penitenciário federal desde 26.08.2011, forte na suposta posição de proeminência no contexto de organização criminosa; b) a medida excepcional foi tomada por quatro vezes consecutivas, com supedâneo em idêntica, repetitiva e automática fundamentação; c) o Juízo Federal determinou a reinserção do paciente no sistema estadual, providência da qual divergiu o Juízo de origem; d) o STJ solucionou referido conflito, sob o argumento de que, desde que o requerimento tenha sido implementado de modo motivado, os fundamentos elencados pelo Juízo de origem devem prevalecer; e) tal proceder, ao subtrair, do ponto de vista substancial, a atividade jurisdicional do Juízo Federal conferida pela Lei 11.671/08, viola o devido processo legal.
    Busca-se anular a decisão do STJ que impediu a devolução do paciente ao Estado de origem.
    A autoridade coatora noticiou que “[e]m 25/03/2020, foi apreciado o pedido de renovação do prazo de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, tendo sido indeferido, com a consequente determinação da devolução do interno ao Estado de origem.” Em razão da decisão, ”o preso foi devolvido ao Estado de origem em 15/07/2020”. (eDOC 21)
    Desse modo, ante o acolhimento da pretensão defensiva em decisão superveniente, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente